Tribunal: TJMT
Processo: 1031660-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. 1. ALEGADA OMISSÃO. PLETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE SOB ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM RODOVIA ONDE TRANSITA VÁRIOS VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. CONDUTA SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 15 DA LEI DE ARMAS. 2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA COMPLEMENTAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, TODAVIA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embora o acórdão não tenha destacado expressamente que a conduta do embargante de efetuar disparos na via pública é típica e se amolda no disposto no art. 15 da lei de armas, é sabido que efetuar disparos em rodovia na qual transita vários veículos, caracteriza o crime de disparo de arma de fogo que é crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração.
2. Embargos de declaração parcialmente providos, para complementar o acórdão embargado, todavia, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031660-37.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR DE FREITAS DE SOUZA - CPF: 053.450.481-77 (EMBARGANTE), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DUTRA - CPF: 630.427.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (VÍTIMA), ARIANE DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 018.356.361-10 (VÍTIMA), JAILDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 655.049.761-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
1. ALEGADA
OMISSÃO
.

PLE
TENDIDA A

ABSOLVIÇÃO
DO EMBARGANTE
SOB ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM
RODOVIA ONDE TRANSITA VÁRIOS VEÍCULOS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DISPAROS EM VIA PÚBLICA.
CONDUTA SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 15 DA LEI DE ARMAS.

2
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA COMPLEMENTAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, TODAVIA,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Embora o
acórdão
não tenha destacado expressamente
que a conduta do embargante de efetuar disparos na via pública
é típica e se amolda no disposto no art. 15 da lei de armas
,
é sabido que
efetuar disparos em rodovia
na qual
transita vários veículos
, caracteriza o crime de disparo de arma de fogo que
é

crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração
.

2
. Embargos de declaração
parcialmente

provido
s
,
para
complementar o acórdão embargado, todavia,
sem efeito
s
infringente
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
We
slley da Silva Borges

contra o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal,
nos autos da Apelação Criminal n.
1
031660-37.2022.8.11.000
,
a fim
de
sanar possível omissão
no seu conteúdo
.

O embargante, forte nas razões encontradiças no ID
192327190
,
requer

seja su
prida a omissão do acórdão
embargado
, a fim de que seja analisado e decidido fundamentadamente
o
pleito
visando a sua
absolvição
, em razão da atipicidade da prática do crime descrito no art. 15 da Lei
n. 10.826/2003.

O embargado, por intermédio das contrarrazões que se vê no ID
193276682
,
opin
a
pelo
“provimento dos embargos, a fim de que a tese defensiva seja analisada.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Porquanto tempestivamente oposto
s
, passa-se a análise dos
presentes
embargos de declaração, com a interrupção dos demais prazos processuais, a teor do art. 127, §5o, do Regimento Interno deste Tribunal.

E
,
desde logo
,
há que se considerar as hipóteses de cabimento deste recurso, de acordo com o art. 619 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigido
:
“
Aos
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Em longo arrazoado
o
embargante
alega
que
“
este recurso tem por único escopo garantir ao Embargante a

emissão de pronunciamento judicial sobre a análise da tese da

atipicidade da prática do crime do art. 15 da Lei 10.826/03,

em efetividade ao princípio constitucional da inafastabilidade

da jurisdição, ainda que para fins de prequestionamento da

matéria haurida, possibilitando sua revisão em sede

excepcional.
”

Na hipótese
,
observa-se que a
sentença
condenatória

ao tratar do tema consignou que

“Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que os crimes foram perpetrados pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o indivíduo identificado como Vitor de Freitas Souza (que veio a óbito após confronto com a polícia militar), mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo,
mediante disparos de arma de fogo, efetuados em via pública
, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com as suas condutas. Em face disso, ressalte-se por fim, que
os fatos são típicos
, antijurídicos e culpáveis, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo com duas majorantes, disparo de arma de fogo e resistência, estes últimos com a aplicação do princípio da

consunção, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do

réu Weslley da Silva Borges.
”

Negritamos

Além disso, conforme
foi
consignado no acórdão embargado
os

policiais em ambas as etapas da
instrução processual
,
destacaram que

os
disparos foram efetuados

primeiramente
pelo embargante
na rodovia MT
-
270
[
via pública
, que liga Rondonópolis aos municípios vizinhos de São José do Povo e Guiratinga
]
,

fato que
se
a
molda
com perfeição à conduta descrita no art. 15 da Lei

10.826/2003.

Aliás
, a citada norma preconiza que
“
Disparar arma de fogo ou acionar munição
em lugar habitado
ou
em suas adjacências,
em via pública
ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime..
.
”
E, na hipótese
,
como dito
anteriormente, os disparos
tiveram início
em rodovia
que é uma via pública,
onde transita divers
os veículos
.

Negritamos

C
onfirmando que os disparos ocorreram inicialmente na via pública
, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação que se vê no ID
171611195
, salientou que
“
Resta incontroverso que o apelante efetuou disparos de arma de

fogo em via pública (MT270), ou seja, em lugar habitado, colocando em risco a

segurança de outras pessoas.

Sendo assim, não há fundamentação na alegação da defesa de que

não havendo pessoas nas proximidades, não haveria perigo de dano à incolumidade

pública. Em uma via pública, o trânsito de pessoas é constante.
”

Sobre
esse tema
,
este Tribunal de Justiça decidiu que
“
É penalmente punível a conduta de disparar arma de fogo
, crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências,
em via pública
ou em direção a ela. (TJDFT, Apelação Criminal 947423).”

(
N.U 0000561-85.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.03.2020, publicado no DJE 12.03.2020)
Negritamos

Além do mais, como dito linhas volvidas
,
o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí por que se tratando de crime de mera atividade ou conduta, a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente.

Diante disso, não merece acolhimento o pleito defensivo visando a absolvição do
embargante
por atipicidade da conduta, uma vez que ficou comprovado que ele efetuou disparos de arma de fogo
em via pública
, sendo forçoso reconhecer que
o conjunto probatório produzido nestes autos é apto para justificar o decreto condenatório prolatado em
seu
desfavor
e mantido pelo acórdão embargado
.

Posto isso,
dou

parcial
provimento

aos
embargos de declaração opostos por
Weslley da Silva Borges
,
para complementar a fundamentação
do acórdão embargado
nos moldes ora postos, rejeitando, todavia,
os
efeito
s
infringente
s
pretendido
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024